Tribunal: TJDFT
Processo: 0722683-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722683-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO MARCELLO MENEZES DOS SANTOS IMPETRANTE: ADRIANO ALVES DA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O O advogado Adriano Alves da Costa impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de PAULO MARCELLO MENEZES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião, em decorrência do deferimento do pedido de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão de ID n.o 17764111, ainda não publicada, datada de ontem, 15/07/2020. Irresignada, a defesa apresentou petição no ID n.o 17767823, com pedido de reconsideração da decisão monocrática, alegando em suma que o paciente não havia sido intimado das medidas protetivas determinadas nos autos do processo, pois tomou conhecimento apenas um dia após os fatos que levaram à decretação da prisão preventiva, ou seja, aduz que ele só teve ciência das medidas protetivas no dia 27/06/2020, motivo pelo qual não houve o descumprimento das medidas protetivas de urgência. No referido ponto, razão lhe assiste, devendo a decisão deste relator ser alterada no que se refere à fundamentação que consignou que a prisão preventiva se justificava pelo descumprimento de medida protetiva anteriormente deferidas em desfavor do ora paciente. Isso porque, de fato, a fundamentação da decisão liminar no presente writ se deu no sentido de que houve o descumprimento de medida protetiva. Todavia, não há demonstração nos autos de que o paciente tinha ciência da decisão, proferida na noite do dia 25/06/2020, às 23h26min14seg, que deferiu as medidas protetivas em favor de sua ex-companheira, nos autos do processo 0702671-49.2020.8.07.0012. Dessa feita, reconsidero neste ponto, de forma que a referida fundamentação deve ser retirada da decisão de ID 17764111. Por sua vez, ratifico os demais pontos e fundamentos da referida decisão. Todavia, mesmo com a retratação parcial, compulsando os autos dos processos originários (0702671-49.2020.8.07.0012, 0702683-63.2020.8.07.0012 e 0702893-17.2020.8.07.0012), verifico que o decreto de prisão preventiva expedido e cumprido em desfavor do paciente não merece reparos. Vejamos. A primeira medida protetiva de urgência foi deferida no dia 25/06/2020, em decorrência da Ocorrência Policial n.o 3.958/2020-30a DP, autos n.o 0702671-49.2020.8.07.0012, sendo o paciente cientificado de tal decisão no dia 26/06/2020, às 14 horas, pelo Oficial de Justiça Eduardo Hothstein, conforme certidão de ID n.o 66426003 do referido processo. A segunda medida protetiva de urgência foi deferida no dia 26/06/2020, em decorrência da Ocorrência Policial n.o 3.968/2020-30a DP, autos n.o 0702683-63.2020, sendo o paciente cientificado de tal decisão no dia 27/06/2020, por volta das 12 horas, pelo Oficial de Justiça Daniela Farias de Oliveira, conforme certidão de ID n.o 66426024, afirmando o paciente que o mesmo que já havia recebido tal intimação. O Ministério Público, ainda no dia 26/06/2020, requereu a prisão do paciente, que foi deferida pela d. Magistrada a quo, nos autos do processo n. 0702683-63.2020.8.07.0012, naquela mesma data. Nesta análise perfunctória, tem-se que os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva são irrepreensíveis. A decretação da prisão preventiva foi fundamentada sobretudo no comportamento violento do ofensor, violência esta que vinha crescendo de forma escalonada, uma vez que o ora paciente praticou várias agressões contra a sua companheira em dias sucessivos, tendo, ainda, prometido aumentar o grau de violência, chegando até a ameaçar cometer feminicídio. Ressalta-se que periculosidade do paciente pode ser verificada também pela recente condenação por crime sexual contra outra vítima (autos n.o 1156-25/2017 – ID n.o 66375487), o que, somado ao grau de violência utilizado contra a sua companheira, justifica a prisão cautelar para garantia da ordem pública, evitando a reiteração delitiva e garantindo a manutenção da integridade física da vítima, bem como preservando a sua integridade emocional e psicológica. Com relação ao requisito “necessidade de garantia da ordem pública” (periculum libertatis), ressalta-se que a condenação anterior, apesar de não ter transitado em julgado, serve para atestar a periculosidade do paciente e indicar a necessidade de mantê-lo segregado para garantia da ordem pública. A liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, resta comprovada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, pelo risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente deste eg. Tribunal: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA. AÇÃO PENAL EM CURSO. REGISTROS DE ATO INFRACIONAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NOVO CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312, CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312, CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313, CPP). 2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar, com fundamento na garantida da ordem pública, diante da periculosidade do paciente e da gravidade concreta do delito, pois apreendida elevada quantidade de droga (115 pedras de crack). 3. O fato de o paciente responder a outra ação penal e de possuir apontamentos por atos infracionais, embora não seja hábil para o reconhecimento da reincidência ou de maus antecedentes, é circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à prática de crimes, justificando a sua segregação cautelar pelo risco concreto de reiteração delitiva. 4. No que diz respeito ao argumento de que não é recomendável manter o paciente preso devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, não há notícia de que o tema tenha sido submetido ao Juiz do conhecimento, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância. Ademais, a autoridade judiciária da VEP vem adotando medidas de prevenção no sistema carcerário. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1248237, 07091032320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) É o que também se extrai de trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que fundamentou a prisão no risco concreto de reiteração delitiva, bem como na possibilidade de violência letal, com a possibilidade do cumprimento da ameaça de feminicídio. Vejamos o referido trecho da decisão: “Assim, em face da gradação do comportamento violento do ofensor e do histórico de violência contra vulneráveis, os quais sugerem um juízo de risco de reiteração delitiva, violência letal e, portanto, de possibilidade de cumprimento da ameaça de feminicídio, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública e a segurança da vítima, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada” Portanto, na presente hipótese, não merece reparo, ao menos nesta análise superficial, a decisão que decretou a prisão tendo em vista a existência de indícios de ocorrência de formas de violência contra a mulher, e pelo perigo de o paciente estar em liberdade, visto que, somente o deferimento das medidas protetivas de urgência não seriam suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O que se tem noticiado na mídia nacional e local é o aumento dos casos de feminicídio associados aos históricos de reiteração delitiva e da letalidade dos agressores, que acabam por tirar a vida de suas companheiras ou ex-companheiras, sendo tais casos cometidos até mesmo após a audiência de custódia, nas quais os acusados são liberados para responder em liberdade e acabam por cometer feminicídio contra suas vítimas. Dessa forma, no contexto dos autos, tendo em vista o histórico de violência do paciente e a escalada de violência contra a vítima, tanto de ordem psicológica e moral quanto de ordem física (conforme relatório parcial de policiamento PROVID – ID no 17776873 do presente HC), tem-se que a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública e da incolumidade da vítima pela evidenciada periculosidade de que é portador o paciente e na gradação de eventos delitivos que começaram com episódios de violência emocional e psicológica, com a destruição de roupas e objetos da vítima e com humilhações diversas, evoluíram para ameaças e xingamentos, prosseguindo para promessa de morte, que levaram ao registro da ocorrência no 3958/20-30 e com o deferimento das medidas protetivas no processo 0702683-63.2020.8.07.0012, tendo culminado na invasão da casa da irmã da vítima, quando o Paciente já tinha ciência de que sua companheira havia registrado ocorrência policial pelas agressões anteriores, na tentativa de quebra do aparelho celular da vítima, na apropriação indevida de tal bem e no aumento do tom das ameaças, prometendo até mesmo tirar a vida de sua companheira, o que gerou grande temor na vítima por sua vida. Assim como não se pode ignorar a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica, que acontecem na maioria das vezes longe dos olhares de outras pessoas, este Magistrado também não pode ignorar o questionário de avaliação de risco preenchido na Delegacia pela vítima (ID no 67170102 da ação penal 0702893-17.2020.8.07.00012), onde está registrado que já ocorreram agressões físicas por parte do ora paciente (empurrão e puxões de cabelo), que nos últimos 6 meses as ameaças e agressões físicas têm se tornado mais frequentes, que o paciente faz uso de álcool ou drogas muitas vezes na semana e que o paciente tem acesso a armas de fogo. Ressalta-se que o paciente irá responder por mais dois delitos, conforme decisão de ID no 67309900 da ação penal 0702893-17.2020.8.07.0012, o primeiro com relação à infração do art. 28 da Lei no 11.343/06 e o segundo pelo crime do art. 12 da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido). Este último crime faz crer que o paciente, de fato, tem acesso a armas de fogo. Todos esses fatores de risco devem ser considerados no momento da análise da prisão preventiva, tendo sempre em vista o objetivo da Lei Maria da Penha de proteção da mulher no contexto de violência doméstica, não bastando apenas a punição do agressor, mas fazendo-se necessária a tomada de todas as medidas necessárias para a prevenção de qualquer forma de violência que possa vir a existir e de cessação de eventuais violências que eventualmente já se façam presentes no contexto familiar e doméstico. Sob esse prisma, tem-se que, no caso, a prisão preventiva do Paciente é o meio idôneo para a interrupção da escalada de violência contra sua companheira, que poderia chegar ao grau máximo, o feminicídio, conforme ameaça que causou severo temor na vítima, que acredita que, diante da situação vivida, este poderia ser um desfecho possível. Portanto, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, diante da periculosidade do paciente e da gravidade concreta da conduta, a prisão preventiva se justifica, para resguardo da ordem pública e diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A gravidade da conduta resta demonstrada no grande temor gerado em sua companheira, que teve suas roupas e pertences queimados, que viu o local onde foi buscar refúgio após um episódio de violência protagonizado por seu companheiro, qual seja a casa de sua irmã, ser invadido no meio da madrugada, durante o repouso noturno, tendo sofrido ameaças verbais e psicológicas, além da exposição de sua intimidade (invasão de seu aparelho celular e leitura de suas mensagens), bem como por ter sido ameaçada de morte por mais de uma vez, causando-lhe temor por sua vida e por sua integridade física. Tudo isso somado ao fato de que no dia anterior à invasão da casa da irmã da vítima o paciente já havia iniciado uma série de injúrias e ameaças, que levaram ao deferimento de medidas protetivas, que evoluíram até o ponto de gerar a invasão da casa da irmã da vítima no meio da madrugada, conforme já explanado acima. Conforme narrado pela vítima em seu depoimento, as formas de violência contra ela se estendem ao longo dos anos, sempre evoluindo para formas mais graves com o passar do tempo, o que, conforme temos visto recorrentemente, pode levar a resultados trágicos como a morte da mulher ou a ocorrência de violência física grave, causadoras de sequelas irreparáveis. A gravidade da conduta é de fácil percepção e não destoa de outros tantos casos em que o Poder Judiciário deve agir de forma assertiva e rápida, decretando além das medidas protetivas de urgência, a prisão preventiva do agressor, não se permitindo o aguardo de acontecimentos teoricamente mais graves, tendo em vista que nesses casos cada segundo significa a diferença entre a vida e a morte de uma mulher, entre a manutenção da integridade física e sequelas irreparáveis. Fatos tão graves como os narrados nos autos devem ser tomados como claros indicativos de que a escalada da violência do homem contra a mulher poderá, como historicamente temos visto, desencadear em violência grave e até em morte (feminicídio). A periculosidade do paciente e a real chance de reiteração delitiva foi exaustivamente explanada acima, servindo a condenação por estupro de outra vítima (ainda não transitada em julgado) e os demais procedimentos a que ele irá responder, sobretudo o que se refere à posse irregular de munição de arma de fogo, para fundamentar a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, bem como diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que poderá desencadear em ofensa à integridade física de sua companheira. Cito abaixo precedentes deste E. TJDFT que estabelecem que a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, diante da periculosidade do agente, são elementos aptos a fundamentar a prisão preventiva. Vejamos: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES COMETIDOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. GARANTIA DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REQUISITOS SATISFEITOS. ORDEM DENEGADA. 1. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva denotam a periculosidade do paciente e o periculum libertatis. São fatores que justificam a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, bem como para garantir a eficácia das medias protetivas de urgência, com vista a interromper a escalada de violência no ambiente doméstico e preservar a integridade física e psicológica da vítima. 2. Preenchidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação da prisão preventiva do paciente decretada na instância de origem, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1157807, 07026089420198070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no PJe: 18/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “HABEAS CORPUS. CRIMES DE FEMINICÍDIO TENTADO E DE AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE ESFAQUEIA A COMPANHEIRA IMPELIDO POR MOTIVO TORPE E POSTERIORMENTE AMEAÇA MATÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA E A INDENIDADE DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA. 1 (...) 2 Em se tratando de situações de violência doméstica familiar, as circunstâncias deverão ser criteriosamente avaliadas, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem perder de vista os objetivos da Lei Maria da Penha. A gravidade concreta dos fatos aliada à instabilidade emocional, com histórico de agressões à mulher, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da indenidade da vítima. A eventual reconciliação não impede a segregação ante a constatação de que a violência contra a mulher é quase sempre marcada por ciclos e frequentemente deságua no feminicídio. 3 Ordem denegada.” (Acórdão 1235833, 07036098020208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Sobre as condições favoráveis do paciente, tem-se que tais condições não servem para afastar a necessidade da prisão cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e quando presente algum dos requisitos do art. 312 do CPP. Portanto, tratando de crime de violência doméstica, descrito na Lei 11.340/06, mesmo que a eventual pena a ser imposta seja cumprida em regime aberto ou semiaberto, a prisão preventiva para garantia da ordem pública deve ser mantida. Nesse sentido: “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA. I - Constatados nos autos a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente, mostra-se recomendável a manutenção da prisão cautelar, ante a constatação de que o paciente dá mostras de tentar se furtar à aplicação da lei penal, além de representar ameaça à integridade física e psicológica da vítima. II - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, demandando uma medida efetiva como forma de garantir a ordem pública. III - Ordem denegada.” (Acórdão 1013709, 20170020088368HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/4/2017, publicado no DJE: 5/5/2017. Pág.: 273/288) (grifo nosso) Por fim, deve-se ressaltar que as formas de violência contra a mulher não se limitam à violência física. O art. 7o da Lei Maria da Penha estabelece diversas formas de violência que podem acontecer no ambiente doméstico. Todas as formas ali descritas (e outras mais que possam surgir) merecem atenção e atitudes eficazes por parte do Poder Judiciário, de modo a garantir os objetivos da Lei no 11.340/06. Portanto, o argumento de que “os crimes imputados ao paciente não foram cometidos mediante violência e, por isso, a prisão se mostra desproporcional”, não merece prosperar, uma vez que, apesar de na data dos fatos não ter ocorrido violência física, conforme narram os autos, ocorreu violência psicológica, moral e patrimonial. No que se refere ao pedido de revogação prisão com base na COVID-19, mantenho os termos da decisão de ID no 17764111, proferida por mim no presente habeas corpus. Diante do exposto, acolho parcialmente o pedido de reconsideração, somente para excluir da decisão de ID no 17764111 a fundamentação que manteve a prisão preventiva com base no descumprimento de medida preventiva de urgência, uma vez que não houve descumprimento por parte do paciente. Todavia, mantenho o INDEFERIMENTO da liminar no presente habeas corpus, pelos fundamentos expostos na presente decisão. Intimem-se. Comunique-se a autoridade apontada como coatora, dispensando-se novas informações, uma vez que já foram prestadas por ela. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. P.I. Brasília, 16 de julho de 2020 12:40:11. ROBSON BARBOSA Desembargador